Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-63.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. indenização por danos morais – Protesto extrajudicial e inclusão em cadastro de inadimplentes – Cédula de crédito bancário de financiamento de motocicleta pactuado entre a ré e fraudador(es) – Prova não ministrada pela ré da idoneidade da contratação com o autor – Falta de prova do fato impeditivo,

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. indenização por danos morais – Protesto extrajudicial e inclusão em cadastro de inadimplentes – Cédula de crédito bancário de financiamento de motocicleta pactuado entre a ré e fraudador(es) – Prova não ministrada pela ré da idoneidade da contratação com o autor – Falta de prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC de 2015) – Responsabilidade objetiva da ré pelo risco do empreendimento – Súmula n. 479 do Col. STJ – Dano moral tipificado "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Falta de prova de maiores desdobramentos ao autor, além do protesto e da restrição ao crédito em si – Majoração a R$ 10.000,00, mais razoável e proporcional – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, na responsabilidade extracontratual – Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Arbitramento aquém do pedido que não enseja decaimento do autor - Súmula n. 326 do Col. STJ – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Honorários advocatícios majorados – Exegese do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Envio de ofício à autoridade policial da circunscrição de trânsito competente – Recurso do autor provido, desprovido o recurso da ré, com observação e determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001961-63.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado
REGINALDO LUIZ DO CARMO, é apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu, com
observação e determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
2
VOTO No: 35.751
APEL.No: 1001961-63.2018.8.26.0604
COMARCA: Sumaré
APTE. : Reginaldo Luiz do Carmo
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A.
APDO. : os mesmos
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica, c.c. indenização por danos morais
Protesto extrajudicial e inclusão em cadastro de inadimplentes

Cédula
de
crédito
bancário
de
financiamento de motocicleta pactuado entre a ré e
fraudador(es) Prova não ministrada pela ré da idoneidade
da contratação com o autor
Falta de prova do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, inciso II, do CPC de 2015) Responsabilidade
objetiva da ré pelo risco do empreendimento Súmula n.
479 do Col. STJ Dano moral tipificado “ipso facto”
"Quantum" ao prudente arbítrio do juiz Falta de prova de
maiores desdobramentos ao autor, além do protesto e da
restrição ao crédito em si Majoração a R$ 10.000,00, mais
razoável e proporcional
Correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, na
responsabilidade extracontratual – Exegese das Súmulas n.
362 e 54 do Col. STJ Arbitramento aquém do pedido que
não enseja decaimento do autor - Súmula n. 326 do Col. STJ
Ônus de sucumbência a cargo da ré
Honorários
advocatícios majorados Exegese do art. 85, § 11, do CPC
de 2015
Envio de ofício à autoridade policial da
circunscrição de trânsito competente Recurso do autor
provido, desprovido o recurso da ré, com observação e
determinação.
A r. sentença de fls. 130/131, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor nos autos de ação
declaratória, cumulada com indenização por dano moral,
fundada em contratação fraudulenta de financiamento de
motocicleta,
declarando
a
inexistência
da
relação
jurídica e condenando a ré ao pagamento da indenização de
R$ 3.000,00 a título de dano moral, atualizada na forma
da Súmula n. 362 do Col. STJ e acrescida de juros de
mora, mais os ônus de sucumbência, os honorários
advocatícios fixados, mediante apreciação equitativa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
3
R$ 800,00.
Acolhidos embargos de declaração opostos
pelo autor e integrada a determinação de bloqueio do
veículo e ofício à repartição de trânsito para a exclusão
de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação do autor
por infrações cometidas com o veículo, o autor e a ré
interpõem recursos de apelação.
O autor reitera o pedido de bloqueio da
motocicleta, que ainda está em circulação e cometendo
infrações de trânsito pelas quais será responsabilizado.
Entende que o “quantum” do dano moral arbitrado não é
compatível com os dissabores experimentados e pede
majoração, suscitando a teoria do desestímulo.
A ré, por sua vez, argui a falta de
interesse de agir do autor, se não tentou solucionar o
impasse administrativamente. Aduz que não é caso de
inversão do ônus da prova e que o autor não fez a prova
do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.
373, inciso I, do novo CPC. Advoga que agiu de boa-fé e
foi lesada por terceiro, como o autor, evocando a
excludente de responsabilidade e a falta de nexo de
causalidade, impugna o “quantum” da indenização.
Recursos recebidos e respondidos.
É o relatório.
A
pretensão
do
autor
se
assenta
em
protesto extrajudicial (fls. 37) e restrição ao crédito
(fls. 38/40 e 77/78), em virtude do inadimplemento de
contrato, que não solenizou com a ré e é resultado de ato
fraudulento de terceiro(s).
Assim, falta razão à ré ao arguir a
carência de interesse processual do autor.
Ensina Vicente Greco Filho, "in" "Direito
Processual Civil Brasileiro", Ed. Saraiva, 1989, 6a ed.,
vol. 1, pág. 81, n. 14.2, que: “O interesse de agir surge
da necessidade de obter do processo a proteção do
interesse substancial; pressupõe, pois, a lesão desse
interesse e a idoneidade do provimento pleiteado para
protegê-lo e satisfazê-lo”.
E
conclui:
“O
interesse
processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
4
portanto, é uma relação de necessidade e uma relação de
adequação, porque é inútil a provocação da tutela
jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a
correção da lesão argüida na inicial. Haverá, pois, falta
de interesse processual se, descrita determinada situação
jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa
situação”.
“In casu”, o autor necessita da declaração
de inexistência do financiamento contratado no seu nome,
do contrário não obteria a reabilitação do seu crédito e
permaneceria indefinidamente vinculado à relação jurídica
em torno de veículo que, em tese, está circulando e
gerando pendências tributárias, disciplinares de trânsito
e civis de toda ordem.
Avancemos.
A questão se resolve pelo ônus da prova.
O
autor
exibe
o
contrato,
ou
seja,
“Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao
Consumidor (CDC) - Veículos” - Operação n. 0068310873
(fls. 41/42), e insiste na versão de que não aderiu.
Arguindo o autor fato negativo, incumbia à
ré, na forma do art. 373, inciso II, do CPC de 2015, o
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
dele, consubstanciado na prova cabal da contratação do
financiamento de veículo que ele nega.
Foge
ao
"id
quod
plerunque
accidit"
presumir a má-fé do autor, pois é a boa-fé que se presume
até prova em contrário.
É leviano afirmar que o autor idealizaria
uma estória fabulosa com o escopo de se enriquecer
ilicitamente, mormente pelo fato de ter levado o evento
ao conhecimento de autoridade policial, sob o risco de
infração penal tipificada no art. 340 do Código Penal
(Boletim de ocorrência policial - fls. 29/36).
A presunção é em sentido oposto.
Em face de um evento não elucidado pela
ré, a quem incumbia fazer prova acerca da inviolabilidade
do seu sistema informatizado e da legitimidade da
contratação, a controvérsia se resolve segundo a teoria
do risco profissional e em torno das peculiaridades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
5
depósito bancário, infenso a fraudadores.
É conclusivo que terceiro(s) anônimo(s),
logrou(aram) fraudar a ré, instituição financeira, e
contratou o financiamento em nome do autor, evento que
repercute na sua esfera de interesses com o advento do
inadimplemento, protesto extrajudicial da cédula de
crédito e inclusão em cadastros de restrição ao crédito.
A solução para a controvérsia, em que o
autor não concorreu por ato próprio e a ré foi vítima de
ardil engendrado por fraudador(es), está na teoria do
risco profissional.
A teoria do risco profissional funda-se
no pressuposto de que a instituição financeira, ao
exercer a sua atividade com fins de lucro, assume o risco
dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve
recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da
atividade,
segundo
o
basilar
princípio
da
teoria
objetiva: 'Ubi emolumentum, ibi onus'".
Arnoldo Wald, em parecer intitulado “Responsabilidade civil do banqueiro por atividade
culposa”, veiculado na RT 595/34, pondera que os bancos,
no Brasil, participam de verdadeiro serviço público de
distribuição de crédito dentro do Sistema Financeiro
Nacional:
“Assim
sendo,
pela
própria
natureza dos
serviços
prestados
pela
instituição
financeira,
entendemos que se impõe a sua responsabilidade objetiva
pelos mesmos motivos por que se estabeleceu a do Estado,
que mereceu até ser consagrada constitucionalmente. Na
realidade, sendo impossível ao cliente conhecer a vida
interna
da
instituição
financeira,
pelo
grau
de
complexidade que alcançou, justifica-se que esta responda
objetivamente pelos danos causados, com base na teoria da
culpa do serviço, consolidada e consagrada no campo do
Direito Público” (n. 52).
No
Col.
STJ
a
jurisprudência
se
consolidou e deu ensejo à Súmula n. 479 a respeito do
tema, "verbis": "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Dúvida não há acerca do liame entre a
falta de cautela da ré e as atribulações causadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
6
autor, que ainda consta ser o proprietário da motocicleta
e suporta o gravame, ou a chamada “intenção de gravame”,
nos assentamentos da repartição de trânsito competente em
virtude do expediente ardiloso do(s) fraudador(es).
Tipificado o abalo ao crédito imotivado, o
autor faz jus à indenização pretendida a título de dano
moral.
O dever de indenizar decorre diretamente e
“ipso facto” do protesto extrajudicial indevido em si,
prescindindo da prova do dano. Ninguém desconhece que a
lavratura de um protesto traz atribulações e a mais
contundente é a simultânea inclusão daquele que teve um
título
protestado,
pessoa
natural
ou
jurídica, em
cadastro de restrição ao crédito.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso, frise-se,
surge "ipso facto" a necessidade de reparação.
Nesse
sentido,
Carlos
Alberto
Bittar
doutrinava que o dano moral dispensa prova em concreto.
Trata-se de presunção absoluta ("Reparação Civil por
Danos Morais", Ed. RT, 1993, pág. 204).
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
7
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer a
responsável pela lesão.
Na fixação do “quantum” do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral “o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido”
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser “tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva” (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o “quantum” se
presta à punição da ofensora, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Por paradoxal que seja, o autor, embora o
único em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquele que o sofreu, é o
menos indicado para reduzir esse sentimento a uma
quantia. A ré, por sua vez, muito menos está em condições
de valorar. É o juiz, pela posição de equidistância e
imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
8
paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.
“In casu”, o protesto extrajudicial foi
lavrado no dia 19 de outubro de 2017, enquanto o desabono
ao crédito foi incluído em 06 de junho de 2017, e ambos
tiveram publicidade até o deferimento de tutela de
urgência em 28 de junho de 2018 (fls. 112) e em 17 de
abril de 2018 (fls. 65), respectivamente.
Nesse
contexto,
a
indenização
de
R$
10.000,00 é mais razoável e proporcional, sem o demérito
de enriquecer e suficiente para aplacar o abalo e causar
impacto na agente da lesão, animando-a a evitar recidivas.
Em reforço ao estabelecido na r. sentença
hostilizada, a correção monetária, em se tratando de dano
moral, tem como marco o arbitramento, ou seja, a prolação
da sentença, em setembro de 2018, em conformidade com a
Súmula n. 362 do Col. STJ.
Já os juros de mora, de 1% ao mês (art.
406 do Código Civil c.c. art. 161, §1o, do CTN), em se
tratando de responsabilidade extracontratual, fluirão
desde o evento danoso, isto é, o desabono em junho de
2017, na esteira do que preceitua a Súmula n. 54 do Col.
STJ.
Provido o recurso do autor e desprovido o
recurso da ré, a cargo desta, com mais razão, são os ônus
de sucumbência, visto que nos moldes da Súmula n. 326 do
Col. STJ não há decaimento se a indenização do dano moral
é arbitrada aquém do pedido.
Os honorários advocatícios têm como base
de cálculo a condenação, conforme o art. 85, § 2o, do
novo CPC, e o trabalho adicional na fase recursal opera a
majoração, na forma do § 11 do mesmo artigo, agora
arbitrada em 12% da condenação atualizada e com juros de
mora pelo trabalho adicional.
Em arremate, urge que no juízo de primeiro
grau seja enviado ofício à autoridade da circunscrição de
trânsito, a fim de bloquear o veículo para circulação,
licenciamento e transferência da documentação e excluir
pontuação
por
infrações
na
Carteira
Nacional
de
Habilitação do autor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001961-63.2018.8.26.0604 - Voto n. 35.751
9
recurso do autor e nega-se ao da ré, com observação e
determinação.
CERQUEIRA LEITE
Relator